Tribunal: CARF
Processo: 18470.730636/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730636/2011-70
ACÓRDÃO
2101-003.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELINO ANTÔNIO DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não
comprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730636/2011-70
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento, ano-calendário 2007, onde foram tributados rendimentos
omitidos relativos a depósitos bancários de origem não comprovada, resultando em imposto de
R$ 926.207,95.
Não tendo sido comprovada com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos bancários, estes foram considerados rendimentos omitidos, com base no art. 42 da Lei
no 9.430/1996, e foram tributados rateadamente entre os co-titulares, no caso dos depósitos em
conta conjunta.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação (folhas 1700/1712), com as
seguintes alegações, de acordo com o Acórdão da Impugnação:
1. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Cabe ao Fisco
comprovar o seu nexo com a aquisição de renda, a variação patrimonial a
descoberto ou sinais de riqueza. A matéria já foi sumulada pelo TFR, que julgou
ilegal o arbitramento de rendimentos omitidos com base em depósitos bancários.
2. O perfil da movimentação financeira, com diversos depósitos diários em caixas
eletrônicos próximos à sua empresa, demonstra que se trata de recursos da
pessoa jurídica. O autuante desconsiderou estes fatos, mencionando a falta de
documentação contábil, sem que, porém, tenha intimado o contribuinte a
apresentar a escrituração da empresa. Foram desconsiderados também os
cheques apresentados, que comprovam os pagamentos aos fornecedores. Se não
foram depositados pelo beneficiário, mas sim endossados em favor de terceiros,
caberia ao fisco diligenciar para aferir a verdade dos fatos. Alguns dos cheques
foram depositados nas contas pessoais dos sócios das empresas fornecedoras,
prática comum entre pequenos comerciantes.
3. Ao analisar as obrigações fiscais da pessoa jurídica com o objetivo de
fundamentar o lançamento o autuante confunde a personalidade jurídica da
empresa com a da pessoa física.
4. A variação patrimonial dos cônjuges demonstra que não poderiam haver
recebido os rendimentos que lhe estão sendo atribuídos, o que confirma que os
valores creditados em suas contas é faturamento de suas empresas.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730636/2011-70
3
5. O desconto simplificado não foi ajustado em função dos rendimentos incluídos
no auto de infração. O limite máximo da dedução simplificada era de R$
11.669,72. Em virtude dos rendimentos declarados a contribuinte aproveitara um
desconto de apenas R$ 10.602,00. Caberia no lançamento de ofício o desconto da
diferença entre estes dois valores
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, e manteve parcialmente o
crédito tributário.
Irresignado, o interessado apresentou Recurso Voluntário (folhas 1752/1779), com
as mesmas alegações apresentadas na Impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
A lide recai sobre depósitos bancários de origem não comprovada
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DO MÉRITO
De acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, consideram-se rendimentos
omitidos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata,
portanto, de procedimento de arbitramento, a que se refere a súmula 182 do TFR,
mas sim de presunção legal. O ônus da prova em contrário é do responsável pela
conta bancária. Os depósitos não são equiparados a fato gerador do imposto, mas
sim presumidos renda tributável omitida se não for comprovada a sua origem.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de
data e valor, por decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
O contribuinte afirma que os depósitos são recursos das empresas das quais é
sócio, e que teriam apenas transitado pelas suas contas. Não apresenta, porém,
documentação hábil e idônea que comprove este fato. Trouxe apenas recibos de
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730636/2011-70
4
depósitos que não identificam o depositante. Não apresentou, por exemplo, notas
fiscais nem a escrituração contábil da pessoa jurídica para demonstrar a
correlação dos depósitos com os valores faturados pela empresa.
Alega que os depósitos se destinaram a pagamentos dos fornecedores, mas não
apresenta prova hábil. Traz cópias de cheques que teriam servido para estes
pagamentos, mas não apresenta as notas fiscais correspondentes a estas
despesas. E ainda que comprovasse a sua alegação, o que aqui se questiona é a
origem dos depósitos, e não como foram aplicados os recursos recebidos. Se não
for comprovada a origem dos créditos, a presunção é de que se trata de
rendimentos omitido. Mesmo que os créditos tenham sido transferidos para
pagar despesas da pessoa jurídica, podem ainda assim representar lucro líquido
de atividade econômica não revelada, apenas investido no empreendimento sob a
forma de pagamentos de despesas, serviços, fornecedores etc.
Afirma que não se verifica nas suas declarações acréscimo patrimonial que
pudesse justificar a omissão que lhe está sendo atribuída. Mas o patrimônio
declarado não é prova de que não tenha ocorrido omissão de rendimentos, pois o
patrimônio também pode ser omitido e a renda consumida.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado a sua alegação, por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja,
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados, o
lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1833
DF CARF MF
Original